Tribunal: STF
Processo: HC 227070
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 797.569/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 07/10/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157 § 2º, inc. II c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Apontam a viabilidade da substituição da custódia por outras medidas cautelares. Alegam inobservância dos arts. 93, inc. IX, da Constituição da República, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal. Pugnam ante a incidência do princípio da presunção de inocência. Salientam a primariedade e os bons antecedentes.



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, assim se manifestou:



    “Tendo em vista os novos elementos trazidos pelo representante do Ministério Público, as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes. 



    O delito imputado aos acusados, no caso, o crime de roubo exercido com emprego de arma de fogo, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Outrossim, dos elementos informativos constantes dos autos, verificam-se presentes a materialidade do crime, bem como a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, "caput", do Código de Processo Penal. 



    Não bastasse, sobeja nos autos a necessidade de decretação da prisão preventiva dos denunciados como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, senão vejamos.



    No caso concreto, está evidente a necessidade de preservação da ordem pública, que restou afrontada pelas condutas em tese praticadas pelos denunciados, as quais foram minuciosamente descritas na exordial. 



    Não se olvide que os denunciados praticaram, em tese, crime de roubo na data de 07/09/2022, em face da vítima Joviano Pereira. Registro ainda que tal conduta foi praticada mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 



    Destarte, evidente a necessidade de preservar a ordem pública, conquanto a conduta imputada aos denunciados lesiona de forma significativa a comunidade, coletivamente considerada. Cediço, ainda, que o crime descrito na denúncia e o seu ‘modus operandi’ têm assolado de forma reiterada a comunidade itapirense, o que demanda a necessidade de maior repressão estatal. Nesse cenário, a prisão preventiva se faz necessária não só para impedir a reiteração criminosa, mas, principalmente, para acautelar o meio social. 



    Emerge ainda a necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal conquanto os denunciados, tendo em vista a gravidade do crime que lhes é imputado, considerada ainda a periculosidade demonstrada, em permanecendo em liberdade, podem perturbar ou impedir a regular instrução probatória, influindo no ânimo especialmente da vítima, já aterrorizada com o fato outrora experimentado. 



    Nessa ordem de ideias, cediço que a prisão cautelar no caso em apreço também se mostra conveniente à instrução criminal, porquanto assegura a participação dos denunciados nos atos processuais que se realizarão, permitindo eventual reconhecimento pessoal e, resguardando, como dito, vítima e testemunhas, de forma que se mantenham isentas de coação ou pressão. 



    Finalmente, a prisão preventiva dos denunciados deve ser decretada como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Como já se disse, a denúncia imputa a eles a prática de crime de roubo, o qual é severamente apenado. 



    Com efeito, a manutenção dos denunciados em liberdade pode ensejar a possibilidade de evasão do distrito da culpa que, para além de redundar no retardamento da marcha processual, traria evidente prejuízo à aplicação da lei penal, importando em indesejável impunidade. 



    Finalmente, acrescento que não há incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão cautelar. O que se exige, para resguardar a presunção de inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua necessidade, tal como revela à saciedade o caso em apreço. 



    Assim sendo, de rigor a decretação da prisão preventiva dos denunciados.” (e-doc. 2, p. 87-90, grifos nossos).



    7. Idêntica óptica foi adotada pelo Tribunal de Justiça ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa (e-doc. 2, p. 206-230). 



    8. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou ausente ilegalidade, ressaltando:



    “Quanto aos motivos para a decretação da prisão preventiva, estou de acordo com a manifestação do Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel no sentido de que a medida está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, haja vista a presença dos elementos concretos indicativos da periculosidade do agente em vista do modus operandi da ação delituosa imputada, perpetrada de forma associada e mediante grave ameaça por meio de arma de fogo, com a invasão de uma fazenda da localidade, visando o roubo de diversos bens de alto valor (fl. 249).



     O Juízo de origem entendeu evidente a necessidade de preservar a ordem pública, conquanto a conduta imputada aos denunciados lesiona de forma significativa a comunidade, coletivamente considerada. Cediço, ainda, que o crime descrito na denúncia e o seu ‘modus operandi’ têm assolado de forma reiterada a comunidade itapirense, o que demanda a necessidade de maior repressão estatal (fl. 87). 



    O Tribunal local, por sua vez, ratificou a manutenção da segregação para resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta delituosa (fl. 220). 



    Realmente, verifica-se que a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos, tirados das circunstâncias do crime, reveladores da gravidade da conduta do paciente, o qual, ao lado de outros dois corréus, invadiu a fazenda da vítima, mediante emprego de armas de fogo, restringiu a sua liberdade, ameaçando-a de morte, enquanto os outros dois comparsas se apoderavam dos bens de valor que guarneciam o imóvel, os quais foram subtraídos juntamente com o veículo e a motocicleta, tudo pertencente ao ofendido. 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior já decidiu em caso semelhante que as instâncias ordinárias destacaram a periculosidade concreta dos Acusados, que praticaram o roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas.[...] Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública (RHC n. 132.424/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/10/2020). No mesmo sentido é o HC n. 468.085/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/5/2019. 



    Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.” (e-doc. 2, p. 254-256; grifos nossos).



    9. Observa-se que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi empregado na execução. O Magistrado aludiu, especificamente, aos contornos do fato delitivo narrado na denúncia formalizada pelo Ministério Público (roubo praticado em propriedade rural pertencente à vítima, mediante concurso de pessoas e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo). 



    10. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.483-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator